Tribunal: STF
Processo: Rcl 40109
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada conjuntamente pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, por alegada afronta à Súmula Vinculante 56. 
    As instituições Reclamantes sustentando que a decisão reclamada violou enunciado vinculante desta Corte, ao indeferir pleito de “concessão antecipada de progressão de regime e livramento condicional a 732 (setecentos e trinta e dois) internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI, em Belém (PA), uma vez que o estabelecimento não oferece, na prática, condições adequadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto”.
    Acrescentam que, neste período de pandemia de COVID-19, “o complexo prisional não para de receber detentos, de modo que o risco de contágio seguirá iminente, ainda que estes sejam mantidos em quarentena antes se juntarem ao resto dos presos”. 
    Pleiteiam, em sede liminar e no mérito, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se “a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 desta Corte, concedendo-se a antecipação dos benefícios de progressão ao regime aberto e de livramento condicional, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira, em favor de todos os internos que venham a implementar o requisito objetivo para tais benefícios em até 1 (um) ano após a decisão de mérito desta reclamação”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Não assiste razão às reclamantes.
    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.
    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e excepcionalidade caracterizada pela pandemia de COVID-19.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    No julgamento do RE 641.320, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, referido no enunciado supra referido, consignou-se que “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes”.
    A autoridade reclamada consignou o seguinte no ato impugnado: 
    “[...]
    Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.
    Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado.
    Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses sistema de segurança pública, ocasionando uma outra constitucionais em desfavor do crise. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.
    A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.
    Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.
    É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.
    Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.
    Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.
    Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.
    As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionado-se o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4.
    […]
    É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos da pandemia do Covid-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.
    […]
    Indispensável mencionar que a condição de preso, o rigor carcerário, é o exemplo máximo de isolamento social, sendo o principal mecanismo de contenção da pandemia segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde.
    O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, após consulta realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, emitiu parecer esclarecendo que a manutenção da custódia se revela como a melhor medida profilática.
    […]
    Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.
    […]
    No que dispõe aos requisitos para a antecipação de regime dispostos na recomendação retromencionada, em consonância com a súmula vinculante do STF, vê-se que o apenado não os atende, uma vez que além de não ter comprovado fazer parte do grupo de risco do COVID-19, encontra-se em estabelecimento prisional compatível com seu regime de cumprimento de pena, qual seja o semiaberto.
    Com efeito, este juízo, apesar de conhecedor das deficiências do sistema, entende não ser inteiramente correta a assertiva trazida pela defesa de que o estabelecimento prisional não se enquadra para o cumprimento do regime semiaberto, isso porque, é cediço, que a CPASI se insere na condição de estabelecimento 'similar' a uma colônia agrícola e industrial, respectivamente, considerando que há desenvolvimento de trabalho interno/externo em oficinas, etc, além da ausência de vigilância direta, o que se encaixa ao disposto no art. 91 da LEP.
    Outrossim, analisando a realidade carcerária da Região Metropolitana de Belém/PA, não podemos equiparar os reeducandos que cumprem pena no regime fechado (que permanecem recolhidos durante o dia inteiro, com autorização apenas para banho de sol e para o trabalho interno) àqueles que cumprem pena no regime semiaberto (com autorização para saídas temporárias e para o trabalho externo)”.
    Como se observa, o ato reclamado não negou vigência nem observância à Súmula Vinculante 56, por dois principais motivos: (1) esclarece que o estabelecimento prisional apontado como inadequado ao cumprimento do regime semiaberto qualifica-se como colônia agrícola e industrial, nos termos do art. 91 da LEP; (2) que não podem ser equiparados os reeducandos que cumprem pena no regime fechado àqueles que a cumprem no regime semiaberto.
    Por outro lado, quanto ao contexto de pandemia de COVID-19 que acomete diversos países e, também, o Brasil, verdadeira emergência de saúde pública, levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62/2020, que em seu art. 5º, I, orienta os “magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”, considerem a “concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal”.
    A disciplina da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça não autoriza o ajuizamento de Reclamação originária perante o Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso.
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação do quanto decidido na ADPF 347-TPI-MC-Ref, Tribunal Pleno, bem como por terem sido observados os termos da SV 56.
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente